Tribunal: TJPA
Processo: 0831992-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831992-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A., BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A., BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno. Icms-Difal. Lei Complementar Nº 190/2022. Aplicação Do Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/88.

4. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093); TJ-RJ - APL: 00339254720218190001 202329500182, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/2/2025 a 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0831992-80.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA e BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A contra a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, conforme os fundamentos abaixo transcritos.

Em suas razões, a agravante insiste na tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deveria ser afastada integralmente com base na aplicação do princípio da anterioridade anual, alegando que a Lei Complementar nº 190/2022 ao remeter a aplicação da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, a LC n°190 absorveu a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e anual.

Apresentada as contrarrazões (|Id. 23775180 e 24038525).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Trata-se de Agravo Interno interposto por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA e BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A contra a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

(...) “a teor do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Kandir e regulamentou a matéria, em vista do que foi decido pelo STF no julgamento da ADI 5469 e no RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional nº 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar.

São os termos do dispositivo legal em relevo:

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” Tal cláusula de vigência foi questionada no STF por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs nº 7075, 7066, 7070 e 7078 (reunidas devido à identidade de objeto), as quais apontam vício de inconstitucionalidade na parte final da redação, que aplica o princípio da anterioridade tributária à lei que não cria, tampouco majora tributo.

Em 29/11/2023, as ADI’s foram julgadas improcedentes, nos termos do Acórdão cuja ementa transcrevo: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)”. (Grifo nosso).

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º da LC nº. 190/2022, é de que:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

2) A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS; e

3) O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 condicionou a produção dos efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, caput, inciso III, alínea c, da CF, o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

Conclui-se, portanto, que a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte, como no caso em análise, deve ser efetuada no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.”

Conforme jurisprudência pacificada, a LC 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança já prevista pela EC 87/2015. Logo, não há necessidade de observar a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), mas apenas a noventena (art. 150, III, "c", da CF), devidamente respeitada pelo Estado do Pará.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e jurisprudência pátria. Cito:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFAL
E FECP. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVO IMPOSTO OU MAJORAÇÃO.
DIFAL
INSTITUÍDO PELA EC Nº 87/2015. LEI ESTADUAL Nº 7071/2015 QUE REGULAMENTA A
DIFAL
. EFICÁCIA SUPERVENIENTE. TEMA 1094. STF. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. Pretensão das impetrantes para concessão da ordem para deixar de recolher o
DIFAL
e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, para o Estado do Rio de Janeiro, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Rio de Janeiro. Ordem concedida. Apelação do impetrado para fixar o termo inicial da possibilidade da cobrança a partir da publicação da LC 190/2022. O STF através do Tema 1093 fixa a seguinte tese: ¿A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais¿. Lei complementar que foi editada - nº 190/2022. Inexistência de instituição de novo imposto ou majoração a fim de ser aplicada a regra da anterioridade nonagesimal. Estado do Rio de Janeiro que já regulamentava a
DIFAL
, através da Lei Estadual nº 7071/2015 em decorrência da EC Nº 87/2015. Eficácia superveniente da norma. Tema 1094 do STF. Adequação da sentença para declarar exigível a cobrança do ICMS-
DIFAL
a partir da publicação da lei complementar 190/2022. Redução da extensão da segurança concedida. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00339254720218190001 202329500182, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (
DIFAL
). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 15.863/2015, EDITADA APÓS A EC Nº. 87/2015. LEI CONSIDERADA VÁLIDA, MAS SEM EFICÁCIA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR GERAL. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de
Agravo

Interno
interposto por TUNING PARTS LTDA em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, em sede de Mandado de Segurança Cível ajuizado contra o Estado do Ceará. 2.O cerne da questão versa sobre a possibilidade de obter o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do
DIFAL
nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Ceará 3.Defende a agravante que a cobrança do diferencial é indevida no Estado de destino, pois a cobrança do ICMS-
DIFAL
com base na Lei Complementar n.º 190/22 no exercício financeiro de 2022 fere o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, como a publicação desta lei complementar ocorreu em janeiro do ano em curso, a mesma deve operar seus efeitos a partir do ano de 2023. 4. Infere-se, portanto, que o legislador, ao editar lei para regulamentar a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, condicionou a eficácia da referida lei apenas ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mantendo silente no que toca à anterioridade de exercício. 5.Assim, ocorrida a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 no dia 05/01/2022, a produção de seus efeitos se iniciou em 05/04/2022. Nesse ponto, cumpre salientar que, observando-se o voto condutor do RE 1287019, o qual fixou a tese em repercussão geral através do Tema 1093, é possível entender que o STF considerou as leis estaduais válidas, mas suas eficácias estariam condicionadas à edição de lei complementar. 6.Assim, verifica-se que as leis estaduais seriam válidas, mas com a eficácia condicionada à edição de lei complementar, tendo o STF apenas estabelecido um requisito para a eficácia da lei. No entanto, posterior a esta orientação adveio Lei Complementar nº 190/2022, em que o legislador pátrio fixou outro requisito para a eficácia da cobrança do ICMS
DIFAL
, a saber: a observação, quanto à produção de efeitos, ao disposto na alínea ¿c¿ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, qual seja, a ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ou noventena. 7.Tem-se, pois, que a lei expressamente impõe que a única anterioridade aplicável é a nonagesimal, não cabendo ao Judiciário adicionar outra condição de eficácia da legislação estadual. 8.Importante aqui destacarmos que a noventena acima referida, não se trata de uma exceção ao princípio da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da CF/88, uma vez que a Lei Estadual nº. 15.863/2015, que dispõe acerca do ICMS, editada após a Emenda Constitucional nº. 87/2015, já havia completado todo seu ciclo normativo, sendo considerada válida, mas sua eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar federal, no caso, a LC nº 190/222, que condicionou a produção de efeitos à observância do prazo de 90 dias. 9.Desta feita, tendo Legislador, ao editar a Lei Complementar nº. 190/2022, condicionado sua eficácia apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se verifica ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (
DIFAL
) findo o referido prazo. 10.Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator
(TJ-CE - AGT: 02223204920228060001 Fortaleza, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS.
DIFAL
. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DO TRIBUTO PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. - No julgamento do RE 1.287.019 - Tema 1.093 - restou aprovada, por maioria de votos, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", de modo que o decisum produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício seguinte à data do julgamento, ficando afastadas da proposta de modulação, contudo, as ações judiciais já em curso sobre a questão.- Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC n.º 87/15, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1.287.019/DF). Com isso, as leis anteriores, a exemplo da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, embora válidas, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual. - Logo, não houve instituição e/ou majoração do
DIFAL
do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pela Lei Complementar n.º 190/2022. A instituição/majoração do tributo ocorreu com a publicação da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, a qual estava com sua eficácia suspensa pela ausência de norma complementar a disciplinar o
DIFAL
. Isso quer dizer que, somente com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, as leis estaduais que já haviam instituído o
DIFAL
do ICMS passaram a produzir efeitos de forma imediata, motivo pelo qual não há falar em violação ao princípio da anterioridade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5085349-52.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Assim, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2025